Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os crimes insculpidos na Lei n. 11.343/06 são, em regra, praticados de forma oculta, necessitando, para sua descoberta, de um trabalho contínuo dos agentes de polícia ligados à área de repressão ao tráfico, motivo pelo qual, quando coerentes e harmônicos, os depoimentos destes profissionais ganham especial valor probatório. No caso, os policiais responsáveis pela prisão do acusado eram lotados na Seção de Repressão às Drogas da 19a DP, ou seja, tinham vasta experiência no combate a esse tipo de delito.
2. Na hipótese, os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, em perfeita consonância com o depoimento do usuário abordado e até mesmo com a versão apresentada pelo próprio acusado em juízo, mormente no ponto em que ele disse ter sido reconhecido pelo usuário “porque já vendeu drogas para ele no passado”, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. O fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em ‘bis in idem’.
4. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso em comento mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente específico, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.
5. Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, mantido o regime fechado, expedida a guia de execução provisória da pena, bem como que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória.
6. Recurso parcialmente provido.